Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703943-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão interlocutória em questão, de ID. 220243472 na origem, foi proferida em 09/12/2024, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/12/2024 (ID. 220457136), e dela a parte agravante requereu a reconsideração em 12/12/2024, o que foi indeferido em 16/12/2024 (ID. 221045072 na origem), com disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/12/2024 (ID. 221300752). Assim, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o recurso de agravo de instrumento da decisão de ID. 220243472 encerrou-se em 31/01/2025. Registre-se, desde já, que o superveniente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência não suspende e tampouco interrompe o prazo recursal que, como dito, se encerrou em 31/01/2025 (sexta-feira). Desta forma, intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual intempestividade do presente recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital